Tribunal: TJES
Processo: 0003752-12.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003752-12.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DEPTULSKI

APELADO: LUCAS DA RE POLESE

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003752-12.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DEPTULSKI

APELADO: LUCAS DA RE POLESE

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

Advogados do(a) APELADO: OLDER ALVES DOS SANTOS SANT ANA - ES31475-A, JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
xistindo interesse público na imputação desonrosa feita a alguém, não é cabível questionar se tal imputação foi feita com animus diffamandi, pois a liberdade de expressão e informação autoriza a prática dessa conduta sem maiores questionamentos.

2.
Dentro do jogo e do contexto político, a crítica pública do gestor atual ao governo anterior, não configura os crimes de difamação e injúria. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003752-12.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DEPTULSKI

APELADO: LUCAS DA RE POLESE

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

Advogados do(a) APELADO: OLDER ALVES DOS SANTOS SANT ANA - ES31475-A, JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Leonardo Deptulski
tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Colatina
, que

julgou improcedente a pretensão ministerial,
absolvendo

Lucas da Re Polese
em relação aos delitos previstos nos
artigos 138 e 139, na forma do artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.

De acordo com a
q
ueixa-crime
, em 8 de março de 2018, o querelante tomou conhecimento, por meio da rede social denominada Facebook, que o querelado postou uma imagem difamatória contra ele e sua esposa, sugerindo que estes estariam presos, inclusive com a imagem de sua esposa e com os seguintes dizeres: "Depende do que você considera homem de bem" e "Do que adianta cumprimentar o pobre na rua e depois roubar milhões dele? Esse cara é um monstro, assaltou a assistência social da cidade e roubou justamente dos que mais precisavam. Bandido!"

Em suas razões recursais, o apelante s
ustenta que as provas colhidas seriam suficientes à condenação pelos delitos de calúnia e difamação, razão pela qual deveria ser provido o apelo.

O apelo, em síntese, requer a
procedência da pretensão punitiva estatal
, já que as provas seriam suficientes para demonstrar a prática do crime de

estupro
descrito na exordial acusatória.

Pois bem.

Compulsando os autos, pude verificar que, como decidido na origem,
os

elementos de prova não foram suficientes para demonstrar com a clareza necessária a existência do crime narrado na denúncia.

Em seu
interrogatório judicial
, o querelado narrou que é fundador do Instituto Liberal do Espírito Santo (ILES) há cerca de 6 (seis) anos. No entanto, contou que o perfil é administrado por ele e por outras pessoas.
Ao ser questionado sobre o objetivo do ILES, falou que a finalidade do portal de notícias é fiscalizar políticos do Estado do Espírito Santo e divulgar fatos verdadeiros, assim como fazem os canais de comunicação “A gazeta”, “Folha Vitória”, “A Tribuna” e “G1”. Todavia, disse que emite a sua opinião pessoal, como cidadão, em alguns posts.
Narrou ainda, perante a autoridade judiciária, que responde/respondeu a aproximadamente 17 (dezessete) processos relacionados a crimes contra a honra, porém, nunca foi condenado, uma vez que apenas propaga fatos verdadeiros, que inclusive, foram veiculados em outros canais de comunicação anteriormente.
Quando perguntado sobre a montagem do ex-prefeito e da ex-primeira dama, ele disse que elaborou uma charge como as do Amarildo, chargista no portal de notícias “A Gazeta”, já que Maria Júlia Rosa Chaves Deptulski havia sido condenada à época. Assim, elaborou a ilustração, tendo como embasamento as notícias públicas veiculadas nos canais de comunicação.

Além disso, o querelado contou que quem está preso na charge é a esposa de LEONARDO, e não o querelante propriamente dito, que se encontra fora das grades, indicando que este estava somente de visita.
Disse também, que a sua intenção com as publicações é “fazer a diferença”, de forma que as informações cheguem até as pessoas, cumprindo assim, o seu “papel como cidadão”.
Quando indagado sobre a frase: “roubou quase 10 milhões e um ainda me fala que vai votar nele porque é simpático...”, ele conta que se refere a investigação “Damas de Caridade”, operada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Inclusive, disse que teve como referência uma publicação já feita por portais de cunho jornalístico. Além disso, evidenciou que foi um fato notório na cidade de Colatina/ES.

Quanto ao
crime de difamação
, considerando que o querelado declarou desconhecer a tecnicidade dos termos jurídicos, restou evidente que a intenção do querelado não era a de macular a reputação do querelante, até porque, como disse em sede de interrogatório, a sua pretensão com as publicações era de “fazer a diferença”, de forma que as informações chegassem até as pessoas, cumprindo assim, o seu “papel como cidadão”.

Como bem asseverou o juízo de origem, "
o post nada mais é do que uma crítica em relação à antiga gestão, e não ao ex-prefeito, assim como os comentários são respostas em relação à publicação feita por ele, que os tece especificamente quanto a “condenação da gestão”, levando em consideração a condenação de Maria Júlia Rosa Chaves Deptulski, esposa do querelante
".

Portanto,
não há como imputar ao querelado a prática da infração penal prevista no artigo 139 do Código Penal, uma vez que o fato retratado na charge diz respeito a fatos notórios nesta Comarca ocorridos durante a gestão do ex-prefeito, ou seja, o querelado apenas retratou o momento político à época, o que também foi feito por outros canais de comunicação de cunho jornalístico.

Sobre o tema, destaco que existindo interesse público na imputação desonrosa feita a alguém, não é cabível questionar se tal imputação foi feita com
animus diffamandi
, pois
a liberdade de expressão e informação autoriza a prática dessa conduta sem maiores questionamentos
[...] (Título: Crime de difamação (art. 139 do CP. Autor: Cláudio Chequer. Data: 12 jan. 2011. Artigo publicado no site da Procuradoria da República do Rio de Janeiro).

Em relação ao
crime de calúnia
, conclui-se que
o querelado reproduziu a sua opinião pública como cidadão, considerando todo conteúdo já disponibilizado na
web
e a teor dos processos que tramitavam na Comarca de Colatina.

Conforme pontuado pelo juízo de origem, o querelante respondia a 5 (cinco) ações cíveis de improbidade administrativa (0006102-75.2015.8.08.0014, 0019085-72.2016.8.08.0014, 0019089-12.2016.8.08.0014, 0019865-12.2016.8.08.0014 e 0023858-63.2016.8.08.0014), sendo, inclusive, condenado por atos de improbidade administrativa nos autos 0006102-75.2015.8.08.0014.
Frisa-se que a esposa do querelante, Maria Julia Rosa Chaves Deptulski, também foi condenada por atos de improbidade administrativa nos autos nº 0001567-74.2013.8.08.0014, em 17/12/2020. A ação tramitava perante o Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina desde o dia 21/2/2013.

Assim, não restando evidenciada a presença de elementos caracterizadores dos crimes contra a honra e não havendo abuso no direito de informar e criticar, o caso é de manutenção da sentença de absolvição do apelado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A pessoa pública deve arcar com o ônus da crítica, ainda que mais acintosa, o que pode ser até mesmo desagradável, mas que não configura crime contra a honra quando a crítica é exercida dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade [...] .(AgInt no AREsp n. 1.275.011/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dentro do jogo e do contexto político, a crítica pública do gestor atual ao governo anterior, não configura os crimes de difamação e injúria.2. Ainda que se possa eventualmente extrair crítica ao gestor anterior, se um cidadão comum pode ser mais sensível à crítica e sindicar proteção (quiçá penal) por sofrer algum efeito negativo com fala que repercuta ainda que levemente em sua reputação ou em seu autoconceito, aquele que voluntariamente exerce ou exerceu a gestão pública não pode reclamar estar imune à crítica capaz de colocar em questão sua eficiência ou mesmo sua probidade como gestor, desde que "nos limites das críticas toleráveis no jogo político" (Inq 2431, Rel. Min. Cezar Peluso) [...] (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Isso posto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.